Tribunal: TJMT
Processo: 1045147-62.2019.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045147-62.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[IZABETH APARECIDA DA SILVA - ME - CNPJ: 86.908.480/0001-09 (APELANTE), STEPHANIE PAULA DA SILVA - CPF: 052.387.751-05 (ADVOGADO), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (APELADO), JOSE ARMANDO DA GLORIA BATISTA - CPF: 531.863.208-44 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – COMUNICAÇÃO DE SINISTRO – DANO DECORRENTE DE VENDAVAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
MÍNIMA DOS FATOS DEDUZIDOS NA INICIAL
–
DANO NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA –
HONORÁRIO RECURSAL –
RECURSO DESPROVIDO.

Sem embargo da aplicação das regras do código de defesa do consumidor, a inversão do ônus da prova não é absoluta, e à autora cabe minimamente demonstrar os fatos por ela deduzidos.

O ônus da prova recai sobre a autora a fim de que, ao menos, demonstre em juízo a verossimilhança das suas alegações, comprovando a existência do ato por ela descrito na inicial como ensejador do seu direito, obrigação da qual não se desincumbiu.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Izabeth Aparecida da Silva ME (Beths Grill Restaurante) contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de cobrança de seguro c/c indenização por dano moral movida em face do Itaú Seguros S.A., julgou improcedentes os pedidos, condenando a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários de sucumbência fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com suspensão da exigibilidade decorrente da concessão da gratuidade da justiça.

Em breve síntese, a apelante assevera que comprovou que houve a abertura do sinistro, contudo, a formalização da seguradora ocasionou todo o transtorno, tendo juntado diversos protocolos de ligações, fotografias e notas fiscais que demonstram o prejuízo decorrente do vendaval.

Segue defendendo que o contrato não prevê o prazo máximo para abertura do sinistro, devendo prevalecer o princípio da proteção contratual ao consumidor. Salientou que a recorrente somente começou a arrumar o imóvel após a data da vistoria.

Pleiteia a revaloração das provas e a indenização por dano moral.

As contrarrazões recursais foram apresentadas (id. 149749496), pugnando pela manutenção da sentença e a majoração dos honorários.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá,

de

de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que Izabeth Aparecida da Silva ME (Beths Grill Restaurante) ingressou com ação de cobrança de seguro com indenização por dano moral em face do Itaú Seguros S.A., alegando que aderiu ao seguro empresarial, apólice no 1-18-5230293-0, tendo a vigência do contrato o período de 27.07.2018 a 21.07.2019.

Relatou que no dia 28.11.2018 ocorreu um vendaval que acarretou dano em seu estabelecimento comercial, prejudicando o telhado, madeiramento, gesso, forro, parede e rede elétrica, buscando a cobertura no valor de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais).

O douto magistrado
a quo
, julgou improcedentes os pedidos, condenando a autora ao pagamento de custas e despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com suspensão da exigibilidade decorrente da concessão da gratuidade da justiça (id. 149749493).

Contra essa decisão, a apelante Izabeth Aparecida da Silva – ME (Beths Grill Restaurante) recorre, pleiteando o provimento do recurso e por consequência a procedência da ação.

Pois bem. Pois bem. De proêmio, vale mencionar que o art. 373, incisos I e II, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando ser ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

Porém, diante da alegada inversão do
onus probandi
em decorrência da aplicação do Código de Defesa do Consumidor, algumas considerações merecem destaque.

Esclareço, desde já, que apesar da inquestionável existência de relação consumerista entre as partes e do pleito de inversão do ônus da prova em razão do CDC, cabia a autora, ainda que minimamente, demonstrar a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial como ensejador do seu direito.

Nesse sentido, reproduz-se lição doutrinária, da lavra do eminente Ministro Paulo de Tarso Vieira Sanseverino:

“Como, nas demandas que tenham por base o CDC, o objetivo básico é a proteção ao consumidor, procura-se facilitar a sua atuação em juízo. Apesar disso, o consumidor não fica dispensado de produzir provas. Pelo contrário, a regra continua a mesma, ou seja, o consumidor, como autor da ação de indenização, deverá comprovar os fatos constitutivos do seu direito. (...) Deve ficar claro, porém, que o ônus de comprovar a ocorrência dos danos e da sua relação de causalidade com determinado produto ou serviço é do consumidor. Em relação a esses dois pressupostos da responsabilidade civil do fornecedor (dano e nexo causal), não houve alteração da norma de distribuição do encargo probatório do artigo 333 do CPC.”
(Responsabilidade Civil no Código do Consumidor e a Defesa do Fornecedor. 3a ed., São Paulo: Editora Saraiva, 2010).

Nesta senda já tive oportunidade de julgar:

“AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – ACIDENTE EM SUPERMERCADO - AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO E NEXO DE CAUSALIDADE – ART. 373, I, CPC – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

Sendo aplicado o CDC, não se desconhece a existência da inversão do ônus da prova, baseada no seu art. 6o, inc. VIII, todavia, ainda que haja a referida, o certo é que cabe ao consumidor provar, mesmo que minimamente, o quanto alegado na inicial, consoante preceitua o art. 373, inc. I, do CPC, o que não ocorreu no caso vertente.

No caso, a autora não demonstrou que as lesões apresentadas no acervo fotográfico advieram, de fato, da colisão com a porta do supermercado apelado.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.”
(RAC n. 1012805-15.2019.8.11.0003, 3a Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 24.03.2021 - negritei)

No caso em tela, a apelante sustenta que comprovou que houve a abertura do sinistro, contudo, a formalização da seguradora ocasionou todo o transtorno, tendo juntado diversos protocolos de ligações, fotografias e notas fiscais que demonstram o prejuízo decorrente do vendaval.

Salienta que o contrato de seguro não prevê o prazo máximo para abertura do sinistro, devendo prevalecer o princípio da proteção contratual ao consumidor, justificando que somente começou a arrumar o imóvel após a data da vistoria da seguradora.

Analisando detidamente os autos, verifico que na exordial consta que o sinistro ocorreu em 28.11.2018, contudo, no laudo de vistoria de sinistro a data da ocorrência é o dia 28.06.2019 (id. 149749452).

Ressalto que a data de aviso, ou seja, a comunicação do sinistro foi o dia 24.07.2019, oportunidade que segurada informou a data do sinistro 28.06.2019, conforme consta no laudo de vistoria

assinado pela recorrente, que também traz a informação de que ela “
demorou a acionar a Cia, pois sua mãe estava hospitalizada
.” (id. 149749473).

Observo ainda que os vários protocolos de ligações que a apelante afirma como prova, datam dias que antecederam ao sinistro, referindo-se aos meses de novembro, dezembro, fevereiro, março, abril, maio e junho, todos de 2019 e janeiro de 2018, apenas evidenciam acompanhamento, mas não podem ser considerados o aviso do sinistro, como pretende a apelante.

De considerar ainda que a tese da apelante de que somente começou a arrumar o imóvel após a data da vistoria da seguradora, também não encontra guarida, vez que no relatório preliminar de regulação de sinistro consta nas circunstâncias que “
o telhado já havia sido reparado
”, e ao final a conclusão que:

“Quando da vistoria o local já estava parcialmente reparado, sendo constatados danos em forro de gesso e lona do toldo da varanda, não tendo vestígios na vizinhança e nem encontramos notícia na mídia e registro no INMET sobre vendaval na data informada do evento. Segue para análise da Cia. sendo os danos restritos ao imóvel segurado, conforme relatório fotográfico.”
(id. 149749474)

Considerando que a vistoria foi realizada em 30.07.2019, depreende-se que as notas fiscais juntadas pela apelante nos autos, possuem datas diversas, sendo elas nos meses de julho, agosto e outubro de 2019 (id. 149747525).

Ademais, no oficio no. 5/2022/NUPAD-9DIS/9DISME/INMET/SDI/MAPA informou expressamente que no dia 28.11.2018 ocorreu chuvas fortes e possíveis ventos fortes, vejamos:

“1. Conforme Ofício recebido de Vossa Excelência, cumpre-nos informar que sobre as condições de tempo no dia 28/11/2018 na cidade de Cuiabá/MT, foram as seguintes: na estação Meteorológica do INMET, foram registrados chuvas de 67,8mm em 01 (uma) hora, que conforme o Manual de Observações Meteorológicas é considerada uma chuva forte, o total de chuva foi de 80,4mm no dia.

2. Os ventos de maior intensidade na estação foram registrados de 7,2m/seg (25,9km/h) e 8,4 m/seg (30,2km/h), considerados ventos moderados pela escala de vento Beaufort. Vale salientar que houve formação de nuvens convectiva de forte extensão vertical, na tarde do dia 28/11/2018, sobre a região de Cuiabá/MT, sistema meteorológico associado com ocorrência de ventos fortes em áreas isoladas.

3. Outrossim, informamos que o sistema de descargas atmosféricas do SIMEPAR, mostra que houve descargas atmosféricas sobre a região de Cuiabá, no dia 28/11/2018, sistemas associados com pancadas de chuvas intensas e com ventos fortes.

4. Portanto,
conclui-se que as condições atmosféricas foram favoráveis a ocorrências de chuvas fortes e possíveis ventos fortes, no dia 28/11/2018, sobre a região de Cuiabá/MT
.”
(id. 149749483 - negritei)

Desse modo, ainda que se inverta o ônus da prova, cabia a autora a comprovação do fato constitutivo do seu direito, ou seja, de que o dano em seu estabelecimento foi ocasionado de acordo com a comunicação do sinistro, decorrente do vendaval no Município de Cuiabá.

Sobre a distribuição do ônus da prova, eis a lição de Moacyr Amaral Santos:

“O critério da distribuição do ônus da prova deduzida do ônus da afirmação evoca a antítese entre ação, no sentido lato, e exceção, também no sentido lato, a cujos ônus respectivos se coordena o ônus da afirmação para os fins da prova. O ônus da prova - é útil insistir - é determinado pelo ônus da afirmação, e este, por sua vez, é determinado pelo ônus da demanda, que assume duas posturas diferentes, apresentando-se da parte do autor, como ônus da ação, e da parte do réu como ônus da exceção. (...) Em suma, quem tem o ônus da ação tem o de afirmar e provar os fatos que servem de fundamento à relação jurídica litigiosa; quem tem o ônus da exceção tem o de afirmar e provar os fatos que servem de fundamento a ela. Assim ao autor cumprirá provar os fatos constitutivos, ao réu os impeditivos, extintivos ou modificativos.”
(Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, v. IV, p. 33).

O ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito, que atrai para a parte autora o encargo de provar de forma robusta suas alegações, ônus este do qual não se libertou, já que não demonstrou concretamente o alegado.

Desse modo, tenho que andou bem o douto magistrado ao fundamentar,
verbis
:

“
A demanda gira em torno do pedido de Cobrança de Seguro Residencial com Reparação por Danos Morais ajuizada por Izabeth Aparecida da Silva-ME (Beths Grill Restaurante) em desfavor de Itaú Corretora de Seguros S.A, pela qual a demandante pretende ser ressarcida dos danos materiais e morais sofridos em decorrência do vendaval, chuva e granizo que atingiu seu estabelecimento em 28/11/2018, causando danos materiais.

Deflui dos autos que o requerido, em sua defesa, alega que a data do sinistro informada pela autora não condiz com a data comunicada à ré no momento do registro da ocorrência. Iniciando a aferição dos elementos de convicção coligidos, observo que a parte autora não demonstrou, ainda que indiciariamente, os fatos constitutivos de seu direito, senão vejamos:

Ø Contrato de Seguro – Apólice n. 1-18-5230293-0 - firmado entre as partes com vigência de 21/7/2018 a 21/7/2019, no qual consta cobertura para vendaval/furacão/ciclone/tornado/granizo e fumaça (R$ 45.000,00) (id. 24734705).

Ø Condições Gerais do seguro (id. 34011647);

Ø Notas Fiscais de Mercadorias adquiridas para os reparos (id. 24733392 a id. 24733739); Ø Laudo de Vistoria de Sinistro indicando que a data da ocorrência é de 28/6/2019. Vistoria realizada em 30/7/2019 (id. 34011653);

Ø Carta de Recusa da Apólice: 1.18.005230293 – Sinistro: 9.1.18.065141.3.01 - Ocorrência: 28/06/2019, ao argumento que não ficou caracterizada a ocorrência de vendaval (id. 34011657);

Ø Relação de documentos necessários para análise do sinistro, com data de vistoria em 30/7/2019 (id. 87268538);

Ø Relatório Preliminar – Regulação do Sinistro do dia 28/6/2019 (id. 87270945); Ø Autorização para Crédito de Indenização do Sinistro, datado de 30/7/2019 (id. 87270946);

Ø Documento encaminhado pelo INMET – Instituto Nacional de Meteorologia, referente ao dia 28/11/2018, afirmado que ‘conclui-se que as condições atmosféricas foram favoráveis a ocorrências de chuvas fortes e possíveis ventos fortes, no dia 28/11/2018, sobre a região de Cuiabá/MT’. (id. 90352152)

Do contrato de seguro acostado pela parte autora, consta: ‘Como acionar o sinistro? Na ocorrência de um acontecimento coberto (sinistro), o Segurado ou os seus Beneficiários deverão comunica-lo imediatamente à Seguradora por meio da Central de Atendimento Seguros, que prestará as orientações necessárias para abertura do sinistro’ (id. 24734705).

Na hipótese, à segurada competia a prova dos requisitos caracterizadores do sinistro, isto é: que houve um vendaval e dele resultaram os danos à sua loja. Além disso, nos autos não há comprovação de que a requerente tenha comunicado eventual sinistro à ré, logo após o incidente, para que a mesma pudesse efetuar os levantamentos pertinentes.

Os fatos constitutivos do direito do segurado à indenização são, ao que parece, os relacionados com a verificação do sinistro, apenas. Cumpre-lhe a prova, no caso em análise, da destruição da coisa segurada, o que não ocorreu.

A prova produzida pela autora consiste na inquirição de um informante - seu empregado – do Ofício do INMET e em orçamentos. Que choveu na madrugada daquele dia, não há dúvida, já que o informante e o Instituto de Meteorologia confirmaram a versão.

No entanto, quanto aos eventuais danos sofridos não há provas, nem da comunicação do sinistro à seguradora ré. Anote-se que não seria dificultoso a autora demonstrar os danos, por meio de foto ou outros documentos. Por outro lado, de acordo com os documentos acostados pelo requerido, o sinistro comunicado pela autora ocorreu em 28/6/2019, o comunicado se deu em 30/7/2019 e a vistoria se deu em 02/8/2019.”
(id. 149749493)

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial,
verbis
:

“SEGURO RESIDENCIAL. ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE VENDAVAL QUE DERRUBOU TELEVISOR. PERDA TOTAL DO APARELHO. FALTA DE INDÍCIO DE PROVA, CONTUDO, DO VENDAVAL OCORRIDO NO LOCAL. AUSÊNCIA DE RELATO DE OUTROS DANOS NA CASA OU NA REGIÃO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. Seguro residencial. Alegação de ocorrência de vendaval que derrubou televisor, com perda total do aparelho. Falta de indício de que tenha ocorrido o vendaval no local. Ausência de relato sobre outros danos no imóvel ou na região dos fatos. Autora que não juntou sequer recorte de jornal ou notícia de outro meio de comunicação sobre o fenômeno aludido. Improcedência mantida. Recurso não provido.”
(TJSP, RAC 10007208220198260648, 10a Câm. Direito Privado, Rel. Des. J.B. Paula Lima, j. 12.06.2020)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso da apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, restando a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO
PROVIMENTO
.

Cuiabá, de de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023